Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-30.2018.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADA. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO EM AUSÊNCIA DE PROVA. PREJUÍZO À RECLAMANTE EVIDENCIADO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do mérito da causa, sob o fundamento de inexistência de provas, sem antes dar oportunidade da parte esclarecer todas as dúvidas do juízo, o que torna indispensável o acolhimento de prova oral.
4. Sentença anulada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 703.604.851-46 (REPRESENTANTE), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO), BETANIA PATRICIA DE SALLES - CPF: 537.749.811-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE MIRANDA VIGNANDO - CPF: 486.861.151-87 (RECORRIDO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), EMPRESA MARIA MALHAS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020